Tribunal: TJBA
Processo: 8007935-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007935-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO MARTINS MOSCOSO Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVANÇO HORIZONTAL. PARCELAS NÃO DISCRIMINADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada omissão no acórdão quanto aos pedidos formulados pela impetrante relativos à complementação do benefício previdenciário com base no Piso Nacional do Magistério (Lei 11.738/08), ao adicional por tempo de serviço (30%) e ao avanço horizontal (50%), incorporados pelo instituidor da pensão. Demonstrado que o valor total da pensão é inferior ao piso salarial vigente. Determinação para que as parcelas componentes da pensão sejam discriminadas nos contracheques. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e integrar o julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007935-37.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DO ROSARIO MARTINS MOSCOSO e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER E ACOLHOR OS EMBARGOS OPOSTOS PARA INTEGRAR O ACORDAO RECORRIDO,, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Novembro de 2024.